Tribunal: STF
Processo: AI 616551
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO
   DE MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
   SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Paciente carente
   de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que
   necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.
   Precedentes.
2.      Incidência da Súmula n. 636 do STF: "não cabe
   recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.